Tribunal: TJMT
Processo: 1008984-58.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008984-58.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO ELPIDIO DE OLIVEIRA - CPF: 131.311.331-04 (APELANTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1308-22 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), DEIZE MACHADO - CPF: 010.856.800-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
SEBASTIAO ELPIDIO DE OLIVEIRA
.

APELADO(S):
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ALVARÁ JUDICIAL
– SENTENÇA

–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –
DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) –
INÉRCIA
DO APELANTE QUANDO OPORTUNIZADO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
PLEITEIA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.

2.
O magistrado pode indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais (
art. 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Cível de Barra do Garças
que julgou extinto a Ação
Alvará Judicial
, sem resolução do mérito
, nos seguintes moldes:

No caso dos autos, verifica-se que a parte,
mesmo após ser devidamente intimada da revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como da determinação para promover o recolhimento das despesas processuais, deixou de cumprir a determinação de forma injustificada
.

[...]

Isto posto
, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito
, nos termos do artigo
485 caput
do Código de Processo Civil. (grifo nosso).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões
(ID.
213872760
)
, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SEBASTIAO ELPIDIO DE OLIVEIRA
.

APELADO(S):
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Barra do Garças que julgou extinto a Ação Alvará Judicial, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

No caso dos autos, verifica-se que a parte,
mesmo após ser devidamente intimada da revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como da determinação para promover o recolhimento das despesas processuais, deixou de cumprir a determinação de forma injustificada
.

[...]

Isto posto
, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito
, nos termos do artigo
485 caput
do Código de Processo Civil. (grifo nosso).

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Sustenta a parte apelante que a r. sentença proferida pelo juízo monocrático
deve ser reformada, eis que, não observou as provas da hipossuficiência financeira carreada aos autos
.

Alega a parte apelante que
a renda que percebe “
é insuficiente para arcar com suas despesas, não suportando assim as custas do processo
” (ID.
213872755 – pág. 5
).

Pois bem, em análise ao caderno processual,
tenho que não deve acolhida a tese
recursal da apelante, eis
que
, compulsando os
autos,
se verifica
que o
juízo singular
a
o constatar que a referida parte recorrente não juntou aos autos qualquer documento que pudesse comprovar sua hipossuficiência econômica, proferi
u
despacho (ID
.

213873896
) para intimar a apelante a demonstrar, por meio de documentos próprios, que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade, inclusive com a comprovação da atualidade da necessidade.

Porém,
o
apelante,
SEBASTIAO ELPIDIO DE OLIVEIRA
,
não sanou a contento a diligência
.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve
comprovar
o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso
especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Em seguida,
o douto magistrado
determinou a intimação da parte apelante
(ID. 213872751)
para promover o recolhimento das custas, nos seguintes moldes:

“
Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial com o devido recolhimento de custas, nos termos do artigo 218, parágrafo 3o, sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 102 caput e
290 caput
, ambos do Código de Processo Civil.
”

Todavia, o apelante manteve-se inerte
, motivo pelo qual, foi extinto o processo sem resolução do mérito
.

Portanto,
escorreita a r. sentença, e,
por tais razões, entendo que não merece acolhimento o pleito recursal da parte apelante, devendo ser mantida a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face
da ausência de arbitramento
das custas processuais e honorários advocatícios pelo juízo de origem, deixo de estabelecer tais verbas em sede recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024